Tribunal: STF
Processo: HC 88177
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Incidente de insanidade mental aduzido em sede 
   recursal. Indeferimento. Cerceamento de defesa. Inexistência. 
   Inocorrência de dúvida razoável. Reexame de prova. 
   Inadmissibilidade em habeas corpus. Precedentes. HC denegado. Não
   se caracteriza cerceamento de defesa no indeferimento de prova 
   tida por desnecessária pelo juízo processante.